Tribunal: STF
Processo: HC 71209
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-14
Data de publicação: 1995-03-14

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          Pena. Individualização. Dosimetria.
          Crime de quadrilha: alegação de "bis in idem".
          Reincidencia especifica: lei nova que não a preve.
          "Habeas Corpus".
          Nulidades. Constrangimento ilegal.
1.          Estando,   os   acórdãos   impugnados,  satisfatoriamente
fundamentados,  quanto a  individualização  e a  dosimetria  da pena,
e-de-se desacolher a improcedente alegação em contrario.
2.         Tendo sido  retirados, por  outro  julgado, os  efeitos da
condenação  anterior  por  crime  de  quadrilha,  esta  prejudicado o
pedido, nesse ponto.
3.        Não e possivel emprestar caráter de reincidencia especifica
a fato que, ao tempo da condenação e da revisão, era qualificado como
reincidencia generica, apenas para que o paciente possa se beneficiar
de  lei nova, que aboliu, tão-somente, a reincidencia especifica, mas
não a pura e simples reincidencia.
4.        "H.C." indeferido.